Tribunal: STF
Processo: ADI 737
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-16
Data de publicação: 1993-09-16

Ementa:
-  Ação direta  de  inconstitucionalidade. Lei n. 8.149, de
07.05.92 (artigo 7.).
          -   Esta    Corte,   ao    julgar   a    Ação   Direta   de
Inconstitucionalidade  n.  709,  decidiu   que  a  revogação  do  ato
normativo  impugnado ocorrida  posteriormente ao  ajuizamento da ação
direta,  mas anteriormente  ao seu  julgamento, a torna  prejudicada,
independentemente  da verificação  dos efeitos  concretos  que  o ato
haja  produzido, pois  eles tem  relevância   no plano   das relações
juridicas  individuais, não,  porem,  no  do controle   abstrato  das
normas.
          Ação  direta  não conhecida,  por  estar  prejudicada  pela
perda de seu objeto.